Tribunal: STF
Processo: ADI 1077
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-09-02
Data de publicação: 2015-09-02

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Governador do Estado do Rio Grande do Sul. 3. Lei estadual nº 10.114, de 16 de março de 1994. 4. Alegação de ofensa aos artigos 2º; 5º, caput e incisos XVII, XVIII e XX; e 61, § 1º, II, “e”, da Constituição Federal. 5. Lei que dispõe sobre entidades municipais legitimadas a integrar órgão da administração pública estadual ou firmar convênios com o Estado-membro. 6. Usurpação da competência legislativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Artigo 61, § 1º, inciso II, “e”, da Constituição Federal. Precedentes. Inconstitucionalidade formal configurada. 7. Violação aos princípios da autonomia municipal e da isonomia. Artigos 30, inciso I; 34, inciso VII, “c”; e, art. 5º, caput da Constituição Federal. Inconstitucionalidade material configurada. 8. Ação julgada procedente.